Tribunal: TJES
Processo: 5015590-91.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015590-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: JOEL ROSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015590-91.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
JOEL ROSA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. COMPENSAÇÃO EM RELAÇÃO AO VALOR RECEBIDO PELO CONSUMIDOR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Réu, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a inexistência do contato impugnado, bem como o condenou à restituição simples do montante descontado em desfavor do consumidor, além do pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. Sem contrarrazões pelo Autor, ora Recorrido.

(2). Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(3). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, em que pese a juntada do contrato aos autos elucide a materialidade contratual, o Recorrente deveria fazer prova de sua regularidade, sobretudo em se tratar de cristalina relação de consumo, pelo que se entende que cabia ao Recorrente o ônus de constituir elemento comprobatório inequívoco da manifestação autoral em anuência perante o contrato celebrado, especialmente no caso em tela, em que a concretização de negócio jurídico se deu por via eletrônica (situação especialmente delicada em se tratando de cliente idoso, naturalmente mais suscetível a fraudes/golpes e também com mais dificuldades para compreensão de negócios jurídicos em geral).

(4). Em análise
à contratação impugnada na hipótese, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem quanto à existência de elementos suficientes à identificação da irregularidade da contratação em comento. Isso porque, efetivamente, dos instrumentos contratuais juntados pelo Recorrente, nota-se a utilização de foto fornecida pelo consumidor em outra contratação (com o Banco C6), que foi reproduzida na contratação com o Recorrente à sua revelia, valendo o destaque, ainda, à incompatibilidade do territorial do intermediário bancário (situado em Piracicaba/SP) em relação ao local de residência do Recorrido (Cariacica/ES), circunstâncias que, somadas à natureza da operação (realizada por meio virtual, com confirmação por mera fotografia) corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou a referida pactuação.

(5).
Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem

no que se refere à declaração de inexistência do contrato impugnado e à restituição do montante descontado de benefício previdenciário do Recorrido.

(6).
Outrossim, também
não merece quaisquer reparos a sentença objurgada no que se refere aos danos morais arbitrados na hipótese, cujo
montante se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(7). Por fim, considerando o cancelamento do contrato impugnado, bem como em face do incontroverso recebimento do valor de saque pelo consumidor (expressamente admitido em boletim de ocorrência) e da ausência de comprovação por parte do Recorrido quanto à devolução do montante recebido em relação à contratação de crédito em comento, faz-se necessária a restituição do montante de R$ 2.000,00 pela parte autora em favor da parte requerida, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito do Recorrido, estando autorizado desde logo a compensação do valor
da obrigação de pagamento imposta à parte recorrente com o crédito de sua titularidade devido pelo Recorrido
.

(8).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para
AUTORIZAR
, desde já, a compensação da obrigação de pagamento imposta à parte recorrente com o crédito de sua titularidade devido pelo Recorrido (R$
2.000,00
), em consonância com o art. 368 do CCB/02. Ficam incólumes os demais capítulos da
r. sentença recorrida, inclusive por seus
próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)